Tribunal: TJSP
Processo: 0016661-94.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. PROCESSO EM ARQUIVO SEM MOVIMENTAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL ACRESCIDO DE UM ANO. CREDOR PREVIAMENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.604.412 EM SEDE DE INCIDENTE DE

Ementa:
CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. PROCESSO EM ARQUIVO SEM MOVIMENTAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL ACRESCIDO DE UM ANO. CREDOR PREVIAMENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.604.412 EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, em Recurso Especial julgado em Incidente de Assunção de Competência decidiu que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002", e que "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". Assim, verifica-se dos autos que o a fluência do prazo prescricional teve início em abril de 2013, um ano após o envio dos autos ao arquivo, durante a vigência do CPC/73, permanecendo suspenso desde então. No entanto, o credor permaneceu inerte até agosto de 2019 sem se manifestar nos autos, transcorrendo-se, portanto, prazo superior ao prescricional desde o término de um ano a contar do envio do processo ao arquivo até a primeira manifestação seguinte.
2. A credora foi regularmente intimada a se manifestar acerca da possibilidade de prescrição. Tal intimação não precisava ser realizada pessoalmente, pois não se cuidava de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, II e III do CPC, razão pela qual não se aplica o disposto no § 1o do referido dispositivo, não se cogitando de nulidade
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0016661-
94.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SOCIEDADE DE
ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA, é apelado EDILZA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016661-94.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 0016661-94.2019.8.26.0032
Apelante(s): SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA
Apelado(a): EDILZA DE SOUZA
Comarca: ARAÇATUBA - 5a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Danilo Brait
V O T O No 50127
CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO. PROCESSO EM ARQUIVO SEM
MOVIMENTAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO DA
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL ACRESCIDO
DE UM ANO. CREDOR PREVIAMENTE INTIMADO
PARA SE MANIFESTAR. ENTENDIMENTO FIXADO
PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP
1.604.412 EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, em Recurso
Especial julgado em Incidente de Assunção de Competência
decidiu que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002”, e que “O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
Assim, verifica-se dos autos que o a fluência do prazo
prescricional teve início em abril de 2013, um ano após o
envio dos autos ao arquivo, durante a vigência do CPC/73,
permanecendo suspenso desde então. No entanto, o credor
permaneceu inerte até agosto de 2019 sem se manifestar nos
autos, transcorrendo-se, portanto, prazo superior ao
prescricional desde o término de um ano a contar do envio
do processo ao arquivo até a primeira manifestação
seguinte.
2. A credora foi regularmente intimada a se manifestar
acerca da possibilidade de prescrição. Tal intimação não
precisava ser realizada pessoalmente, pois não se cuidava de
extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485,
II e III do CPC, razão pela qual não se aplica o disposto no §
1o do referido dispositivo, não se cogitando de nulidade
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016661-94.2019.8.26.0032 -Voto no
3
de sentença que SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA
promove em face de EDILZA DE SOUZA, extinta pela r. sentença de fls.
188/194 pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Inconformada, recorre a autora (fls. 198/217). Sustenta
que o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente no caso é a
data da entrada em vigor do CPC de 2015. Afirma que a credora deveria ser
intimada pessoalmente a dar andamento ao feito antes do decreto de
extinção. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado,
e
regularmente
processado, recebido sem contrarrazões.
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o presente cumprimento
de sentença de ação monitória contou, em 27 de março de 2012, com
despacho deferindo requerimento de pesquisa de bens, devendo a
exequente se manifestar em cinco dias, sem o que deveriam os autos ser
remetidos ao arquivo (fls. 159).
Em 11 de abril de 2012, certidão de decurso do prazo
sem manifestação do credor (fls. 161).
Somente em 23 de agosto de 2019 sobreveio nova
manifestação da exequente requerendo o desarquivamento (fls. 163), e, em
19 de setembro de 2019, petição requerendo a suspensão do feito por 30
dias (fls. 168).
Assim, o Magistrado a quo proferiu despacho
determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca de
eventual prescrição (fls. 171), sobrevindo a manifestação de fls. 175/181,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016661-94.2019.8.26.0032 -Voto no
4
seguida da r. sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o recurso não comporta provimento.
Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu,
em Recurso Especial julgado em Incidente de Assunção de Competência
decidiu que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”, bem como que “O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980)” e, por fim, que “O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973”.
Assim, verifica-se dos autos que o a fluência do prazo
prescricional teve início em abril de 2013, um ano após o envio dos autos ao
arquivo, durante a vigência do CPC/73, permanecendo suspenso desde
então. No entanto, o credor permaneceu inerte até agosto de 2019 sem se
manifestar nos autos, transcorrendo-se, portanto, prazo superior ao
prescricional desde o término de um ano a contar do envio do processo ao
arquivo até a primeira manifestação seguinte.
Nem se cogite, ainda, de nulidade, uma vez que o
credor foi regularmente intimado a se manifestar acerca da possibilidade de
prescrição pelo despacho de fls. 171 (certidão de fls. 172). Tal intimação
não precisava ser realizada pessoalmente, pois não se cuidava de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016661-94.2019.8.26.0032 -Voto no
5
do processo por abandono, nos termos do art. 485, II e III do CPC, razão
pela qual não se aplica o disposto no § 1o do referido dispositivo.
Destarte, correto o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida tal
como lançada.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator